Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Número do processo: 0713849-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA MOREIRA DA SILVA AGRAVADOS: BANCO PAN S.A, JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, MARCOS VINICIOS DE JESUS SOUSA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARIA MOREIRA DA SILVA, diante de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento (proc. 0701288-40.2023.8.07.0009), ajuizada pela agravante em desfavor dos agravados, BANCO PAN S/A, JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI e MARCOS VINICIOS DE JESUS SOUSA. Na inicial, a autora, ora agravante, pede seja declarada a invalidade de contrato de financiamento que firmou com o primeiro réu, BANCO PAN S/A. Aduz que dito negócio jurídico foi concluído por erro provocado pela segunda requerida, JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI, de que é sócio o terceiro requerido, MARCOS VINÍCIOS DE JESUS SOUSA. Requer: a) o reconhecimento de que nulo o negócio firmado; b) a resolução do contrato; c) a condenação solidária dos réus a restituírem em dobro dos valores descontados; d) a cessação dos descontos mensais efetivados sobre os benefícios previdenciários que recebe; e e) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em tutela provisória da urgência pede: a) a desconsideração da personalidade jurídica da segunda requerida, JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI, para que seu sócio, MARCOS VINÍCIOS DE JESUS SOUSA, integre a relação jurídica processual; b) a imediata suspensão dos descontos efetivados em razão do contrato que afirma ser nulos; e c) a “BUSCA DE BENS através dos sistemas disponíveis deste juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, CNIB, CENSEC, SIMBA, CRC JUD, SNIPER6, dentre outros) em nome dos 2o e 3o réus –JJ SOLUÇÕES EM NEGOCIOS EIRELLI e de seu sócio MARCOS VINÍCIUS DE JESUS SOUSA – com vistas a realizar a imediata averbação nos registros aplicáveis e possibilitar uma futura execução, com concretização da tutela satisfativa e para evitar o risco ao RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO”. A tutela provisória da urgência foi de início indeferida pelos fundamentos adiante transcritos (Id 147978965 do processo de referência): Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para suspensão dos descontos relativos ao empréstimo, considerando que a autora confirma que recebeu do Banco PAN a integralidade do montante negociado, sendo que as circunstâncias da contratação e a alegada falha na prestação de serviço exigem a submissão da matéria ao devido contraditório. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Opostos embargos de declaração pela autora, por alegada missão quanto “aos pedidos de tutela de urgência para a busca de bens dos segundo e terceiro réus, conforme parágrafo 70, além do item "d" do capítulo dos pedidos, ao fim da petição” (Id 148058276 do processo de referência), foi proferida a decisão agravada nos termos adiante expressos 153259436, do processo de referência): Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID n. 147978965. A autora alega que a decisão está eivada de omissão, pois a decisão não analisou o seu pedido de tutela de urgência de busca de bens dos réus MARCOS VINICIOS DE JESUS SOUSA e JJ SOLUÇÕES EM NEGOCIOS EIRELLI. Em ID n. 152532986, a autora requereu a preferência do feito, com fulcro no art. 1.048, I, e §4o, do CPC, uma vez que é portadora de metástase. Juntou laudos e reiterou a necessidade de apreciação dos embargos de declaração. É o breve relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. DEFIRO a tramitação preferencial do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Anote-se. Inclua-se no polo passivo o réu JJ SOLUÇÕES EM NEGOCIOS EIRELLi, considerando que consta na inicial de ID n. 147639688 e não está incluído na autuação. Conheço dos embargos, porque tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Assiste razão à embargante quanto à omissão apontada. Com efeito, há plausibilidade de que a JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS e/ou seu sócio MARCOS VINÍCIOS DE JESUS SOUSA tenham utilizado a margem consignável da autora para captar recursos, recebendo o valor em excesso e pagando a parte de algumas parcelas que vêm a ser cobradas pelo BANCO PAN. De uma análise inicial e partir dos fatos narrados, não descarto prática ilegal em desfavor da consumidora, por dolo, impondo-lhe significativo prejuízo financeiro. Por certo que o contraditório e a ampla defesa podem melhor esclarecer os fatos, inclusive a responsabilidade do Banco Pan. No entanto, neste estágio processual, tenho como razoável o bloqueio de ativos financeiros do 2o e 3o réus (JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS e MARCOS VINÍCIOS DE JESUS SOUSA - ID 147641155), como garantia de eventual e futuro ressarcimento da autora. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração e DETERMINO a constrição pelo SISBAJUD de R$ 86.436,00 (oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais), forte no art. 300 do CPC. CITEM-SE. Prossiga o feito como determinado em ID 147978965. Inconformada, recorre a autora. Nesta sede, relata que “recebe benefício previdenciário de aposentadoria no importe mensal de R$ 2.783,81”, que procurada pela segunda requerida, JJ SOLUÇÕES EM NEGOCIOS EIRELLI, como correspondente bancário do primeiro réu, BANCO PAN S/A, teria acordado a aquisição de financiamento para receber a quantia de R$ 2.992,39, valor esse que, por erro, redundou na liberação de R$ R$ 29.923,82, em sua conta bancária. Aponta que tendo procurado o “correspondente bancário” foi informada que “houve um erro e que a autora teria que devolver o valor de R$ 26.931,43 (vinte e seis mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos) para a conta da FORNECEDORA Banco Bradesco, (agência no 0710-1 conta no 91918-7), ou por meio de pagamento de boleto bancário, tendo como beneficiário a FORNECEDORA, conforme consta do contrato recebido após aprovação do empréstimo e extrato bancário”. Acrescenta que, mesmo tendo feito a transferência, continua a contar de sua folha de pagamento o crédito consignado. Diz que, ao procurar novamente a segunda ré “foi informada que no decorrer dos meses o Banco Pan através da empresa ré (JJ Soluções) iria devolver o valor de forma parcelada na importância de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais), mediante a assinatura do “instrumento particular de transação de direitos”. Aponta ter recebido os mencionados depósitos somente até julho de 2022. Informa que os descontos continuam sendo lançados sobre seus proventos de aposentaria. Enfatiza que “percebeu que aparentemente foi vítima de golpe”, bem como que a “ré JJ SOLUÇÕES vem respondendo a diversos processos em âmbito nacional decorrente desta ilegítima e ilegal prática.” Alega que o “banco réu, foi omisso na apuração de seus serviços, bem como foi falho na fiscalização interna de seus cooperados (no presente caso, o correspondente bancário do banco réu), motivo por que deve ser responsabilizado pelo “fato do serviço” (fortuito interno) que está gerando danos financeiros para a autora”. Brada que “o objetivo da presente Ação é a suspensão dos descontos, diante da invalidade do contrato de empréstimo, além da devolução em dobro dos valores descontados, com a cumulação da cobrança pelo descumprimento no referido contrato de empréstimo, da indenização a ser suportada pelos réus decorrente da falha evidenciada e demais consectários legais.” Sustenta que “não foi observado o dever de informação (Art. 6o, III, CDC), e restou nítida a falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC”, bem como que “a Instituição bancária atuou de modo extremamente temerário, uma vez que, não agiu de modo correto para confirmar o valor do empréstimo”. E ainda que, com base nas disposições do art. 14 do CDC e da Resolução 3.954 do Banco Central “o vínculo jurídico entre o réu BANCO PAN e a ré JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI se dá pelo fato desta última haver atuado em nome daquele para obter a venda de crédito ao consumidor”. Ressalta ser “portadora de doença de CANCER (metástase) e não possui condições de trabalhar, vive apenas do valor recebido a título do benefício previdenciário. Ainda assim, é a única da família a prover o sustento”. Ao final, requer: a. A concessão da Justiça Gratuita, consoante a Lei Maior (CF art. 5o, XXXIV ‘a’ e LXXIV) e o art. 98 e seguintes, principalmente, o art. 99, § 3o, todos do CPC; b. A tramitação prioritária do feito, com fulcro no art. 1.048, I, e § 4o, do CPC, uma vez que portadora de doença de câncer (metástase); c. Seja deferido o pedido de tutela de urgência a ser concedida liminarmente para, reformando a decisão agravada, (i) a imediata suspensão das mensalidades, vedando-se, também qualquer medida de constrição no CPF da requerente, enquanto perdurar a suspensão da cobrança, sob pena de multa diária de R$ 500,00; d. Sejam conhecido e provido o presente Agravo para, confirmando a tutela de urgência recursal, reformando a Decisão agravada, determinar que as requeridas abstenham-se de realizar descontos na conta bancária da parte requerente referente ao empréstimo. Recurso isento de preparo, por tratar-se de recorrente beneficiada por gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. No que atine ao pedido de gratuidade judiciária, falta interesse processual à agravante, pois que a ela concedeu tal benefício o Juízo a quo. Também não há interesse no que concerne ao pedido para que tramite com prioridade este processo, uma vez que os autos foram autuados com anotação de preferência na tramitação. Quanto ao mais, lembro que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Vale recordar, ainda, a disposição posta no parágrafo único do art. 995 do CPC: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Relativamente à tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, considerados os preceitos normativos acima mencionados, tenho que, concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo dada a ausência de prova pré-constituída pela qual, de plano, se possa reconhecer como verossímil a alegação da autora/agravante de que há vício a invalidar o contrato que firmou com o Banco Pan S/A. Prova alguma veio aos autos com aptidão para minimamente certificar a efetiva existência de defeito a macular o citado ajuste porque firmado mediante erro pela consumidora/cocontratante. Não só. À marcante ausência de elementos de convicção nesta fase inicial do procedimento soma-se o fato de que a pretendida declaração de invalidade do negócio jurídico que firmou não se pode fazer com base em meras alegações da parte, ainda que seja ela viva ela dos proventos de sua aposentadoria e esteja acometida por grave doença de saúde. Ademais, a narrativa tendente a evidenciar ter sido a agravante vítima de um golpe guarda coerência somente em relação aos réus SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI e MARCOS VINICIOS DE JESUS SOUSA, nada havendo que possa minimamente indicar a existência de qualquer liame fático a vincular o BANCO PAN S/A à ação dita fraudulenta noticiada na peça vestibular e reafirmada em razões recursais. Note-se que firmou a autora/recorrente dois contratos: o primeiro com o BANCO PAN S/A, em 17/11/2021, por meio do qual, com base em sua margem consignável, recebeu R$ 29.826,18, para pagamento de 84 parcelas de R$ 735,00 (Id 147639694 do processo de referência); e o segundo, datado do dia 22/11/2021, intitulado “INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO DE DIREITOS”, concretizado com a segunda ré JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI. Por este último ajuste ficou acertado que a agravante faria a transferência "para a conta da FORNECEDORA" de R$ 26.931,43, sendo que a "FORNECEDORA" beneficiária da transferência se comprometia a pagar 84 parcelas de R$ 735,00 (Id 147641148 do processo de referência). Pelo mencionado ajuste, ao que se conclui em exame preliminar das cláusulas ali estabelecidas, a autora esperava ser financeiramente beneficiada com a “cessão onerosa” da dívida, uma vez que a cocontratante JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI assumiu o compromisso de pagar as parcelas relativas ao empréstimo bancário contraído pela consumidora, ora recorrente, ao BANCO PAN S/A. A vantagem da referida engenharia financeira, verdadeira cessão de dívida, estaria, a princípio, no fato de que a autora receberia da JJ SOLUÇÕES 84 parcelas no valor de R$ 735,00, cada uma delas, com o que, além de adimplir o empréstimo bancário que contratara ao Banco PAN, receberia um “troco” ou lucro em percentual de 10% do valor da dívida, ou seja, R$ 2.992,39. Tal dinâmica está expressamente prevista na Cláusula Terceira do Instrumento Particular de Transação de Direitos (Id 147641148 do processo de referência): 3.1. O CONSUMIDOR através desta transação de direitos, cede onerosamente a dívida adquirida na cláusula primeira para a FORNECEDORA quitar, e receberá para isso o total de 10% do valor do contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO: A FORNECEDORA pagará esse benefício oneroso da transação da seguinte forma: receberá o valor total no ato da transferência. 3.2 A FORNECEDORA, após a efetiva identificação da quantia descrita no parágrafo primeiro cláusula 2.1, viabilizará o pagamento da seguinte forma 84 parcelas no valor de R$735,00, mediante depósito bancário na conta do CONSUMIDOR (Banco 001, AG: 1003 C/C: 19186-8). PARÁGRAFO PRIMEIRO: O primeiro pagamento será feito apenas quando for descontado a primeira parcela da operação, e demais até o quinto dia útil do mês, sob pena de arcar com 10% (dez por cento) de multa sobre o valor da parcela em favor do CONSUMIDOR em caso de atraso no pagamento. PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONSUMIDOR, tem a ciência e confirma que o contrato de empréstimo ficará vigente por todo o período contratado, e que este contrato não caracteriza seu cancelamento, e sim o repasse da obrigação de pagamento para a FORNECEDORA Registro inexistir nos autos elementos de convicção afirmativos de que para o negócio entabulado pela recorrente estavam de algum modo entre si associados o BANCO PAN S/A e a segunda ré JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI. De fato, nada existe a certificar que a JJ SOLUÇÕES atuasse como “correspondente bancário” do Banco PAN. Nesse contexto, em fase embrionária do procedimento, prova não há de que a agravante firmou mediante erro contrato de financiamento com o BANCO PAN S/A. Para o momento, evidências há somente de que a ré JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EIRELI não está honrando as obrigações que assumiu em Instrumento Particular de Transação de Direitos, quando se comprometeu a repassar mensalmente para a autora, mediante depósito bancário, a quantia de R$ 735,00. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. No que concerne ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este, também aquele não se tem por evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, ausentes estão os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora